Tribunal: TCU
Processo: 011.872/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Antonio Cesar Coe Pinto,Manoel Humberto Coelho D Alencar Junior contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1738/2024-TCU-Plenário Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada por determinação do Acórdão 931/2012-TCU-Plenário , em razão de irregularidades relacionadas à execução do Contrato de Repasse 0243453 03, celebrado entre o Município de Aracati-CE e o Ministério das Cidades, tendo por objetivo a realização de pavimentação em pedra tosca na localidade Vila Buiú, naquele município. Considerando que, por meio do Acórdão 1162/2024-TCU-Plenário (Peça 676), esta Corte de Contas conheceu e negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos por Expedito Ferreira da Costa, Antônio Cesar Coe Pinto, André Luiz de Sousa e Silva e Hugoberto Ferreira Teles e, conheceu e deu provimento ao recurso apresentado por Manoel Humberto Coelho D'Alencar Júnior, de modo a excluir sua responsabilidade referente ao débito descrito nos itens 9.2.1 e 9.2.2 da decisão recorrida, tornar sem efeito sua penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal e julgar regulares suas contas; Considerando que, após a análise do aludido Acórdão 1162/2024-TCU-Plenário , a Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) verificou a ocorrência de inexatidão material , ante a manutenção da penalidade de multa do art. 57 da Lei 8443/1992, aplicada ao responsável Manoel Humberto Coelho D'Alencar Júnior por meio do item 9.4 do Acórdão 1010/2018-TCU-Plenário , apesar de o Acórdão revisor ter afastado o débito e a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo, emprego ou função pública e julgado suas contas regulares, com quitação plena (Peças 679 e 680); Considerando que a unidade observou que, apesar de negar provimento ao recurso interposto pelo responsável Antônio Cesar Coe Pinto, o item 9.4 do Acórdão 1162/2024-TCU-Plenário afastou a penalidade de multa a ele aplicada pelo acórdão recorrido, sem que haja elementos tanto no Relatório como no Voto condutor da deliberação que levem a tal medida; Considerando que diante do exposto, a Seproc propõe que, com fulcro na Súmula TCU 145, ouvido previamente o Ministério Público junto ao TCU, seja realizada a revisão de ofício e eventual apostilamento do Acórdão 1162/2024-TCU-Plenário , Sessão de 12/6/2024, Ata 24/2024, nos termos da Súmula TCU 145 deste TCU, de forma a dirimir dúvida acerca das seguintes questões: a) exclusão da multa aplicada a Antônio Cesar Coe Pinto pelo subitem 9.4 do Acórdão 1010/2018-TCU-Plenário , prevista no item 9.4 da deliberação, apesar de negar provimento ao recurso interposto pelo responsável e manter o débito a ele imputado; e b) ausência de exclusão da multa aplicada ao responsável Manoel Humberto Coelho D'Alencar Júnior por meio do item 9.4 do Acórdão 1010/2018-TCU-Plenário , apesar de ter afastado o débito a ele imputado e julgar regulares com quitação plena, as contas do responsável; Considerando que o Ministério Público junto a este Tribunal, manifesta-se de acordo com a proposta da Seproc (Peça 681); Considerando que este relator concorda que houve o erro material apontado pela Seproc, e entende que deve ser dada nova redação ao item 9.4 do Acórdão 1162/2024-TCU-Plenário , de modo a compatibilizá-lo com o que foi deliberado do Voto condutor da aludida decisão. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em promover, de ofício, a correção de erro material verificado no subitem 9.4 do Acórdão 1162/2024-TCU-Plenário , de modo que, no lugar em que se lê " 9.4. excluir a multa aplicada a Antônio Cesar Coe Pinto pelo subitem 9.4 do Acórdão 1010/2018-TCU-Plenário ; ", leia-se : " 9.4. excluir a multa aplicada a Manoel Humberto Coelho D'Alencar Júnior pelo subitem 9.4 do Acórdão 1010/2018-TCU-Plenário .; ". 1. Processo TC- Processo 011.872/2012-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Recorrentes: Expedito Ferreira da Costa (CPF XXX.091.513-XX), Manoel Humberto Coelho D'Alencar Júnior (CPF XXX.699.673-XX), Antônio Cesar Coe Pinto (CPF XXX.602.423-XX), André Luiz de Sousa e Silva (CPF XXX.040.124-XX), Hugoberto Ferreira Teles (CPF XXX.655.084-XX). 1.3. Entidade: Prefeitura Municipal de Aracati - CE. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Aline Melo Diógenes de Castro (27718/OAB-CE), representando José Neto de Castro; Jose Moreira Lima Junior (6986/OAB-CE), representando Manoel Humberto Coelho D Alencar Junior; Francisco Jose Andrade Leite (35882/OAB-CE), Antonio Braga Neto (17713/OAB-CE) e outros, representando André Luiz de Sousa e Silva; Francisco Jose Andrade Leite (35882/OAB-CE), Antonio Braga Neto (17713/OAB-CE) e outros, representando Antonio Cesar Coe Pinto; Francisco Jose Andrade Leite (35882/OAB-CE), Antonio Braga Neto (17713/OAB-CE) e outros, representando Hugoberto Ferreira Teles; Patricia Aguiar de Aquino (26665/OAB-CE), Joao Paulo Bomfim Macedo e outros, representando Expedito Ferreira da Costa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.